Tribunal: TCU
Processo: 017.861/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos de ar-condicionado instalados nas unidades pertencentes às Gerências Executivas de Fortaleza/CE, Juazeiro do Norte/CE e Sobral/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação dando conta de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico (PE) 90004/2024, sob a responsabilidade da Superintendência Regional Nordeste do INSS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com base no art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU, referendar a adoção da medida cautelar proferida pelo relator por meio do despacho juntado à peça 47 destes autos, bem como as medidas complementares constantes na mencionada decisão.